Tribunal: STF
Processo: RE 88476
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO, NO CASO, DA SÚMULA 515, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO DO STF
AFASTOU A EXCLUSAO DE APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO POR ENTENDER
QUE O ARTIGO 19 DO ATO INSTITUCIONAL N. 2 NÃO SE APLICAVA A ATO DE
GOVERNADOR DE ESTADO, MAS NÃO APRECIOU A QUESTÃO DE SABER SE A
APRECIAÇÃO JUDICIAL PODIA IR ALÉM DO EXAME DAS FORMALIDADES
EXTRINSECAS COMO EXIGIDAS PELO ARTIGO 5 DO DECRETO 53.897/64.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.